Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722855-25.2021.8.07.0001 APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME (Id. 40819088) em face do Acordão Id. 40307905, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora